Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730697-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO RIBEIRO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO MONTEIRO RIBEIRO (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711659-98.2021.8.07.0020 proposta por DIEGO MONTEIRO RIBERO em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 133674039 dos autos originários): “A parte exequente juntou petição na qual pretende a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir patrimônio dos sócios da empresa. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, da maneira como formulado, não deve ser processado. Isso porque, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve atender aos requisitos previstos para toda e qualquer petição inicial, devendo, inclusive, ser distribuído e processado em autos apartados. Significa dizer que a parte exequente deve indicar o nome dos sócios da parte executada, seus endereços, qualificações, atribuir um valor à causa, comprovar o recolhimento das custas processuais, dentre outros, uma vez se tratar de modalidade de intervenção de terceiros (art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do Eg. TJDFT). A parte exequente deve, portanto, formular seu pedido em termos, com a confecção de uma nova petição, distribuindo em autos apartados, observando o disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Dito isso, deve-se pontuar que, com o advento do CPC/2015, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a possuir natureza jurídica de intervenção de terceiros, que deve ser apresentado em autos apartados, com o devido recolhimento de custas processuais, procedimento este que deveria ser adotado pelo exequente para processamento de seu pedido. DISPOSITIVO Feitas essas breves considerações, INDEFIRO o processamento do pedido em questão, devendo a parte exequente, caso queira, deduzi-lo em incidente próprio, observando o disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Em suas razões recursais (ID 39284502), afirma que o juízo a quo indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, uma vez que seria necessário instaurar o incidente em autos apartados. Argumenta que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica pode ser apresentado em petição simples, nos próprios autos do cumprimento de sentença. Discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja recebido o incidente de desconsideração da pessoa jurídica e que seja deferida a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo a quo determinou que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica fosse apresentado em autos apartados. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica pode ser apresentado nos autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observado os requisitos legais, seja resguardado o contraditório e haja o recolhimento das custas. Observa-se, ainda, que a fundamentação apresentada pelo agravante é relevante e justifica a atribuição de efeito suspensivo, mormente porque encontra ressonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CDC 28. 1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença e executiva) e, desde que observado os requisitos essenciais do ato, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não necessita de instauração em autos apartados. 2. Independentemente da interpretação conferida ao CDC 28, § 5o - teoria maior ou menor - a desconsideração da pessoa jurídica pressupõe a inexistência de bens suficientes em seu nome, o que não é o caso dos autos, ante a comprovação da existência de bens imóveis. (Acórdão 1349257, 07448165920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421939, 07347516820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Observados o contraditório e ampla defesa, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja pela observância aos princípios processuais da economia e celeridade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1395926, 07259116920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (negritei). Nesse contexto, em juízo provisório, entendo, ao menos nesta fase inicial, que há elementos que indicam a probabilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora